Tribunal: STF
Processo: Rcl 48057
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. HC COLETIVO 165.704. NÃO CABIMENTO.
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes.
2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.
    1 Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Michele Pamela Veras de Oliveira, com fundamento no art. 102, I, l, da CF e no art. 156 do RI/STF, em face de decisão proferida nos Autos nº 1511371-47.2021.826.0228, em trâmite na 30ª Vara Criminal de São Paulo/SP, que supostamente teria violado autoridade da decisão proferida no HC 165.704, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2.Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.”
    2. A autora alega ter sido presa em flagrante no dia 06.05.2021, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, e que a prisão foi convertida em preventiva. Afirma ser a única responsável pela guarda e sustento de três filhos menores de 12 anos de idade (4, 8 e 12 anos), motivo pelo qual faria jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    3. É o relatório. Decido.
    4 Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5 De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    6. Verifico que o precedente invocado pela reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação.
    7. No julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o qual teve sua tese afirmada pelo HC 165.704, paradigma dito violado, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. No mesmo sentido, cito a Rcl 33.233, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 32.700, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Outro precedente, na mesma linha, em caso idêntico ao dos autos: Rcl 44.971, Rel. Min. Edson Fachin.
    8. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator